Tribunal: TJSP
Processo: 2198013-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Execução de título executivo extrajudicial. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a exclusão do cônjuge, mantendo o deferimento da indisponibilidade de ativos financeiros apenas em nome do coexecutado. Pretensão à reforma.
Possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge do executado. Artigo 790, IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO

Ementa:
Civil e processual. Execução de título executivo extrajudicial. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a exclusão do cônjuge, mantendo o deferimento da indisponibilidade de ativos financeiros apenas em nome do coexecutado. Pretensão à reforma.
Possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge do executado. Artigo 790, IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.